Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-75.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. Não há como reconhecer causa excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa em hipótese na qual o agente possuía alternativa além da escolhida. A gravidade e as circunstâncias do ato infracional, aliadas às condições pessoais e sociais do representado, justificam a aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A confissão do representado não se mostra suficiente para ensejar o abrandamento da medida socioeducativa, quando houver nos autos elementos que demonstrem que o adolescente está em plena progressão infracional, exigindo uma atuação mais efetiva do Estado. Ademais, não se aplica aos inimputáveis a atenuante da confissão espontânea, pois, para eles, não há o critério trifásico de aplicação de pena.